Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DOAÇÃO INOFICIOSA. OFENSA À LEI. DIREITO SUCESSÓRIO. ART. 1.829 DO CC. NULIDADE COMPROVADA. CANCELAMENTO DA ESCRITURA E DO REGISTRO.
1. Com a reforma do Código Civil de 2002 a simulação passou a ser defeito do negócio jurídico passível de nulidade, de modo que não é suscetível de confirmação e não convalesce com o tempo, portanto, não sujeito a prazo decadencial, ex vi do art. 169 do CC.
2. A tia que firma contrato de compra e venda de seu único bem imóvel com o sobrinho, porém, com a intenção de firmar verdadeira doação, e, com a morte da vendedora, acaba por suprimir direito de herança assegurada à irmã, parte no processo, em ofensa ao art. 1.829, IV, do CC, revela ato simulado, por isso, a compra e venda é nula de pleno direito.
3. Com a declaração de nulidade da compra e venda, anula-se, de igual modo, a escritura pública lavrada comprobatória do negócio jurídico, bem como o registro realizado à margem da matrícula perante o cartório de registro imobiliário, exigindo-se o cancelamento dos referidos atos.
4. Deu-se provimento ao recurso.